Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0716885-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA LETICIA TONACO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBERTA LETÍCIA TONACO, contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 194265198, dos autos originários), que, na ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência por ela ajuizada em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora. Em suas razões recursais em ID 58440559, a parte agravante afirma que, caso mantida a decisão ora agravada, poderá sofrer sérios problemas de saúde, pois é portadora de doença degenerativa autoimune e incurável. Narra a agravante que é portadora de “miastenia gravis”, a qual pode ser controlada mediante uso de medicamentos, os quais diminuem a progressão da doença e atenuam os sintomas dela decorrentes. Contudo, afirma que as múltiplas terapias imunossupressoras até então utilizadas estão apresentando falhas e agravando suas condições de saúde. Alega que a decisão foi equivocada por ter negado a tutela de urgência com fundamento em Nota Técnica elaborada pelo Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), a qual indica que o medicamento tem custo elevado e não há dados sobre a eficácia e do custo-efetividade. Isto porque a nota técnica concluiu que: “Considerando o quadro clinico informado pelo medico assistente, tratando-se de um paciente com quadro de miastenia gravis generalizada e refrataria desde 2017, sem resposta satisfatoria a mais de 3 tipos de tratamentos previos, incluindo a ciclofosfamida; Considerando que o PCDT do Ministerio da Saude atualizado em 2022 nao indica o uso da medicacao em questao nestas situacoes; Considerando que existem outras drogas disponiveis no SUS e que nao foram utilizadas, entre elas a ciclosporina, sob a justificativa de que a mesma nao traria beneficios adicionais e exporia a paciente a riscos inaceitaveis; Considerando que, para a droga solicitada, embora existam resultados iniciais promissores no tratamento da miastenia gravis, foi publicado apenas um estudo randomizado controlado, que inclui pacientes sem relato de refratariedade as terapias indicadas ou mencao a resposta do tratamento neste grupo especifico; Considerando o altissimo custo da droga solicitada e que nao ha analise dedicada pela CONITEC no que diz respeito aos dados de sua eficacia e de custo-efetividade; Considerando que nao ha avaliacao da agencia inglesa NICE e que a agencia canadense CADTH nao recomenda o reembolso da medicacao na condicao em questao; Diante do que foi exposto acima, este NATJUS manifesta-se como NAO FAVORAVEL a demanda.”[1] Afirma que o rol dos procedimentos de cobertura obrigatória é apenas exemplificativo e que diante dos documentos médicos apresentados, faz jus ao fornecimento do medicamento a ser custeado pelo agravado. Sobre a concessão de tutela de urgência, afirma que a probabilidade do direito se consubstancia no já alegado, afirmando, ainda, o risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica. Requer, desta forma, seja concedido o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja concedida a tutela de urgência a fim de compelir a BRADESCO SAÚDE S/A que forneça “o medicamento RAVULIZUMABE (ULTOMIRIS), nos exatos termos da prescricao medica, tudo custeado pela Agravada, sob pena de desobediencia e de imposicao de multa diaria no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), caso a medida liminar nao seja cumprida, conforme peticao de id no 191897521, nos termos do art. 537, § 4o, do Codigo de Processo Civil”. Preparo recolhido (ID 54511476). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[2] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[3]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante, nos seguintes termos: Sobre o pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 300, caput, do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Há entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). A tese em supra, contudo, foi superada pela Lei no 14.454/2022 (que alterou a Lei no 9.656/1998) que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar - rol da ANS -, desde que preenchidos determinados requisitos legais, isto é, "I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." Colha-se, nesse sentido, o aresto assim sumariado por este e. TJDFT (GRIFO MEU): APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ROL TAXATIVO DA AGÊNCIA NACIONALDE SAÚDE SUPLEMENTAR. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OVERRULING. MEDICAÇÃO NÃO INCLUÍDA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA. LEGALIDADE. ABALO EXTRAPATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. REPARAÇÃO MORAL. INEXISTÊNCIA. (...) 2. A Lei no 14.454, de 21 de setembro de 2022, alterou a Lei no 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. Essa nova lei, superadas as barreiras para sua retroatividade no caso concreto, repetiu, com breves ajustes, a decisão do Superior Tribunal de Justiça. 3. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados à Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998. 4. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido (no § 12 do art. 10 da Lei no 9.656/1998), a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: "I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais." 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1619412, 07117866220228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no PJe: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese vertente, verifico que o medicamento prescrito para a autora, apesar de possuir registro na Anvisa para o tratamento da doença em questão (o que confirmei em consulta no site https://www.gov.br/anvisa/ptbr/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/ultomiris-rravulizumabe-novaindicacao#:~:text=Novas%20indica%C3%A7%C3%B5es%20terap%C3%AAuticas%3A-,Miastenia%20Gravis%20generalizada%2 não está previsto no rol da ANS, nas Diretrizes de Utilização da RN 465/2021. Assim, o pedido da autora, abrange a ampliação do rol da ANS, pois a cobertura pleiteada não consta do rol taxativo. Assim, é necessário verificar se o tratamento com o medicamento pode ser considerado acolhido pela medicina baseada em evidências, única forma, segundo a Lei dos Planos de Saúde, para ampliar o rol taxativo da ANS. Em pesquisa realizada em notas técnicas e pareceres Nat-Jus, localizei Nota Técnica do Natjus do TJDFT a respeito do tema, disponível em https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2703.pdf. Essa nota, emitida em outubro de 2023, registrou que a droga tem altíssimo custo e não há análise pelo CONITEC sobre os dados da sua eficácia e do seu custo-efetividade. Além disso, registrou que, embora haja resultados iniciais promissores no tratamento da miastenia gravis, foi publicado apenas um estudo randomizado controlado, que inclui pacientes sem relato de refratariedade às terapias indicadas ou menção à resposta do tratamento no grupo específico. Consta também na Nota Técnica, desfavorável à concessão do medicamento pelo SUS, que há outras drogas para controle da doença, e que o PCDT do Ministério da Saúde atualizado em 2022 não indica o uso da medicação em questão para a situação considerada. Embora a autora tenha juntado o documento de ID 194186586 para sustentar a existência de evidências científicas de que o tratamento é adequado (estudo da EMA), trata-se de estudo técnico cujo alcance e enquadramento no inciso II do no § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 há de ser avaliado, se for o caso, mediante a produção de prova pericial. Dessa forma, para avaliar se o uso do fármaco, para o caso específico da autora, atende ou não aos requisitos estabelecidos na Lei no 9.656/1998, em seu art. 10, § 13, I ou II, são necessários mais elementos, ainda que documentais, ou até se for o caso, conhecimentos técnicos especializados, com eventual prova pericial. Com efeito, não há como se exigir uma avaliação, em sede de tutela de urgência, sobre se há comprovação da eficácia do tratamento, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. A nova redação da Lei 9.656/98 impôs ao magistrado maior cautela na valoração das provas, a exigir uma análise à luz da medicina baseada em evidências. Tenho que, assim, trata-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório à parte requerida, bem como realizar, se for o caso, a dilação probatória, a fim de se perquirir sobre a eventual abusividade da negativa de cobertura expendida pela parte ré. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado na inicial. Dispenso a realização da audiência de conciliação, haja vista a pouca probabilidade de se chegar a uma autocomposição. Cite-se a parte ré para contestar em 15 dias. No que se refere ao caráter taxativo ou exemplificativo do rol da Agência Nacional de Saúde,em 8 de junho de 2022, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou os recursosEREsp 1886929 e EREsp 1889704, estabelecendo os seguintes parâmetros: 1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol; 3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra Rol; 4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. A toda evidência, os referidos precedentes indicam tendência em pacificar a controvérsia até então existente no âmbito do STJ. Entretanto, não possuem efeito vinculante, por não se tratar de julgados sob o rito de recurso repetitivo, previsto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, abaixo: Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça. § 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso. § 2o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento. § 3o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2o caberá apenas agravo interno. § 4o A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia. § 5o O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem. § 6o Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida. Desse modo, à míngua de vinculação obrigatória e imediata dos recentes precedentes do STJ, firma-se o entendimento no sentido de que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao segurado o acesso à técnica mais apropriada a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso. Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça que, em hipóteses envolvendo semelhantes, entendeu pela necessidade de custeio, apesar de não previsto o procedimento no rol ANS: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FLUTTER E FIBRILAÇÃO ATRIAL. ECOCARDIOGRAMA INTRACARDÍACO E ABLAÇÃO POR CATETER SOUNDSTAR. EXAME INDISPENSÁVEL. RISCO DE AVC. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto prescindível a expedição de ofício à ANS, na forma requerida pela parte ré, uma vez que o rol disposto em Resolução Normativa da ANS é prova que se encontra à disposição das partes, disponível para consulta via internet, inclusive. 2. A Lei n. 14.454/22, ao alterar o art. 10 da Lei n. 9.656/98, cuidou dos limites do rol de procedimentos e eventos elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Em especial, com fito de evitar a descontinuidade de tratamentos médicos, a lei possibilitou a obrigatoriedade de cobertura para procedimentos não elencados na lista da ANS, quando houver: comprovação científica ou recomendação de alguma agência de saúde. 2.1. No caso, a apelante não se desincumbiu do ônus processual de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelada (art. 373, inc. II, do CPC). 3. O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída no rol de coberturas. 4. A injusta recusa do plano de saúde ao exame indispensável para o restabelecimento da saúde do beneficiário ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, agravando a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 5. Apelação da ré conhecida e não provida. (Acórdão 1739848, 07320339520218070001 - (0732033-95.2021.8.07.0001 - Res. 65 CNJ), Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023 – g.n.); CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CARDÍACO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESPECÍFICO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante forneça o cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom 10fr X 90cm à participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas ?referência básica para os planos privados de assistência à saúde? (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1727180, 07135634820238070000 - (0713563-48.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ), Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023 – g.n.). O médico particular da agravante, PhD Dr. Felipe Von Glehn, CRM-DF 24.271, RQE 15.249, nefrologista, indica o procedimento, baseado nas condições de saúde da agravante (ID 58440566). No relatório médico de ID 58440565, constam as seguintes informações: Paciente 53 anos refere fraqueza muscular nos 4 membros subita em maio 2023, quando estava no Rio de Janeiro. Ficou internada por 3 semanas, melhorando e recebeu alta sem diafnotico. Ficou a FM oscilando de maio 22 até fev 24. Refere episodios de diplopia, engasgos E queda cefalica; foi internada novamente para investigação. (...) HD: Miastemia gravis de forma generalizada CID G70 , anticorpo ant AChR POSITIVO. CD: PACIENTE NECESSITA INICIAR URGENTEMENTE TERAPIA DE MANUTENÇÃO PARA PATOLOGIA INDICADA; SEGUNDO A BULA (EM ANEXO), PARA MIASTEMIA GRAVIS COM ANTI-ACHR POSITIVIO, ESTÁ INDICADO O USO DE RAVULIZUMABE, DOSE DE INDUÇÃO 2700MG, SEGUIDA DA DOSE DE MANUTENÇÃO 3300MG DUAS SEMANAS APÓS A DOSE DE INDUÇÃO. FICARÁ COM DOSE DE MANUTENÇÃO 3300 A CADA 2 MESES. Nesse contexto, resta demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Com relação ao perigo de dano, de acordo com o relatório do médico supramencionado a “paciente necessita iniciar urgentemente”. Lado outro, em princípio, a recusa de custear a cobertura do procedimento solicitado pelo médico da agravante se mostra abusiva. Nesse quadrante, mesmo considerando o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o rol de procedimentos da ANS é taxativo, na senda do entendimento perfilhado nos precedentes acima citados, o presente caso demonstra excepcionalidade suficiente para garantir à beneficiária a cobertura dos exames clínicos solicitados por seu médico assistente. Sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, os relatórios médicos recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos mencionados, da profissional que acompanha o caso, em razão do quadro de saúde delicado da agravante. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, além da plausibilidade do direito alegado, há também risco de dano iminente à agravante diante da gravidade do seu quadro de saúde, o que justifica o deferimento da liminar pleiteada. Sob esse prisma, tem-se como materializada a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, assim como o perigo de dano. Ademais, caso vença a ação, poderá o agravado ser ressarcida dos eventuais valores despendidos para o cumprimento da tutela antecipatória. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, para determinar ao agravado que forneça o medicamento RAVULIZUMABE (ULTOMIRIS), nos exatos termos da prescricao medica, sob pena de imposicao de multa diaria no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento, limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/2703.pdf [2] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [3] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.